Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECONVENÇÃO. PLANTÕES MÉDICOS. FALTA AO SERVIÇO. FOLHAS DE PONTO INCONSISTENTES. RELATÓRIOS DE SISTEMA DE ATENDIMENTO. COTEJO ANALÍTICO. PRESUNÇÃO DE COMPARECIMENTO A TODOS OS PLANTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.

1. As folhas de ponto de servidor público não constituem prova absoluta da presença ou ausência ao serviço, podendo ser contrastadas por outros meios de prova.

2. Não obstante, mesmo se verificando que houve o comparecimento ao plantão em alguns dos dias em que a folha não foi assinada, conforme relatório de sistema informatizado que registra os atos médicos praticados, não é cabível presumir-se que o servidor compareceu a todos os demais plantões. A partir do cotejo analítico entre as folhas de ponto e os relatórios de produtividade, deve ser mantida a conclusão pela necessidade de ressarcimento ao erário, quanto à remuneração recebida por dias não trabalhados, bem como pela impossibilidade de ampliação da condenação reconvencional.

3. Por se tratar de fato constitutivo do direito pleiteado pelo servidor público enquanto reconvinte, a prova do comparecimento ao serviço incumbe a ele, consoante a distribuição preconizada pelo art. 373, do CPC.

4. Apelo não provido.